Tribunal: TJSP
Processo: 2278340-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278340-42.2020.8.26.0000 -
Várzea Paulista
Impetrante: Marcos Kaue Rocha da Silva
Paciente: Paulo Cezar Pereira de Souza
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário
da 05a CJ da Comarca de Jundiaí
Voto no 19827
Registro: 2020.0001035518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278340-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é paciente PAULO
CEZAR PEREIRA DE SOUZA e Impetrante MARCOS KAUE ROCHA DA SILVA, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 05a CJ DA
COMARCA DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278340-42.2020.8.26.0000 -
Várzea Paulista
Impetrante: Marcos Kaue Rocha da Silva
Paciente: Paulo Cezar Pereira de Souza
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário
da 05a CJ da Comarca de Jundiaí
Voto no 19827
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Conversão da
prisão em flagrante em preventiva – Custódia bem
fundamentada – Paciente reincidente, que estava em
cumprimento de pena – Expressiva quantidade de
droga
apreendida
–
Medidas
cautelares
insuficientes no caso concreto – Prisão domiciliar
em
razão
da disseminação da covid-19 –
Impossibilidade
–
Constrangimento
ilegal
–
Inexistência – Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se
de
habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Marcos Kauê Rocha da Silva em favor de PAULO CEZAR
PEREIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Jundiaí.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema,
inclusive em razão da disseminação da covid-19.
Afinal, o paciente estava na posse de pequena
quantidade de droga e não foi surpreendido praticando ato de mercancia,
além de possuir residência fixa e ocupação lícita, tudo levando à concessão da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278340-42.2020.8.26.0000 -
Várzea Paulista
Impetrante: Marcos Kaue Rocha da Silva
Paciente: Paulo Cezar Pereira de Souza
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário
da 05a CJ da Comarca de Jundiaí
Voto no 19827
ordem para a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação
de medidas cautelares ou deferimento da prisão domiciliar.
Indeferida a medida liminar (fls. 115/116), foram
prestadas as informações (fls. 119/121) e a d. Procuradoria de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 124/132).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Paulo Cezar Pereira de Souza, sob o argumento de que a prisão em flagrante
foi convertida em preventiva, mas estão ausentes os requisitos necessários à
adoção da medida extrema, inclusive em razão da disseminação da covid-19.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se
impõe, eis que não se verifica o constrangimento ilegal alegado.
Com efeito, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, porquanto
indicou sobre a existência de prova da materialidade e indícios de autoria
contra a paciente (fls. 75/77).
Afinal, o Magistrado enfatizou a gravidade concreta
da conduta, na medida em que o paciente foi preso em flagrante porque
estaria trazendo consigo um tijolo de maconha (376g), depois que policiais
militares abordaram um veículo de aplicativo, cujo passageiro era o paciente.
Além disso, a decisão impugnada apontou que o
paciente é reincidente específico e estava em cumprimento de pena (fls.
50/58), circunstâncias que, certamente, recomendam a constrição para a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278340-42.2020.8.26.0000 -
Várzea Paulista
Impetrante: Marcos Kaue Rocha da Silva
Paciente: Paulo Cezar Pereira de Souza
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário
da 05a CJ da Comarca de Jundiaí
Voto no 19827
garantia da ordem pública e da instrução criminal.
Ora, o comércio ilícito de drogas é conduta que, sem
dúvida alguma, compromete a ordem pública, pois atinge um número elevado
de pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão pela qual
já se vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar.
Bem por isso, de rigor que indivíduos surpreendidos
nessas condições sejam mantidos privados da liberdade durante o decorrer do
processo para a garantia da ordem pública e da instrução penal, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.
Como já se decidiu:
“...Diante
da
hipótese
de
habeas
corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do
próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações
expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de
eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de
ofício. 2. Com relação à nulidade da prisão em flagrante, convém ressaltar
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no
sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em
preventiva tornam superados os argumentos relativos a sua irregularidade,
diante da produção de novo título a justificar a segregação. Precedentes. 3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278340-42.2020.8.26.0000 -
Várzea Paulista
Impetrante: Marcos Kaue Rocha da Silva
Paciente: Paulo Cezar Pereira de Souza
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário
da 05a CJ da Comarca de Jundiaí
Voto no 19827
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos, presentes elementos
concretos aptos a justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela
quantidade e nocividade da droga apreendida (10 pedras de crack), bem
como pela reiteração delitiva, na medida em que já foi anteriormente
condenado pela mesma prática delituosa. Impende consignar, por
oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos
e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o
risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão
preventiva para garantia da ordem pública. Noutro ponto, o Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a
presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio
certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva,
notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo
falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar
sua revogação. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel.
Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe
30/06/2017).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278340-42.2020.8.26.0000 -
Várzea Paulista
Impetrante: Marcos Kaue Rocha da Silva
Paciente: Paulo Cezar Pereira de Souza
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário
da 05a CJ da Comarca de Jundiaí
Voto no 19827
Assim, tratando-se de crime grave e que, por outro
lado, abala e aterroriza a população, violando a ordem pública – o tráfico,
inclusive, é equiparado aos hediondos – justifica-se a manutenção da custódia
cautelar da paciente, não havendo falar em substituição da prisão por outras
medidas de cautela, reservadas para infrações menos graves.
Por outro lado, vale anotar que a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça decorrente da pandemia do covid-19 não
significa que todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ou os
mandados de prisão suspensos, ao contrário, a questão deve ser analisada
caso a caso, diante das particularidades do agente, de sua conduta e do delito
pelo qual vem acusado.
E, pelo que se percebe, o paciente não apresenta
qualquer condição especial de saúde, enquadrada no grupo de risco de
pessoas eventualmente contaminadas pela covid-19.
Não é demais anotar, como argumento de reforço,
que a Secretaria de Administração Penitenciária, em ofícios encaminhados
nos dias 8 de abril, 13 e 27 de maio, 13 de julho e 12 de agosto de 2020, à E.
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, informou que tem
adotado uma série de “medidas preventivas de higiene, tais como o aumento
da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência
das pessoas privadas de liberdade; atenção especial para a higienização de
estruturas metálicas, viaturas de transporte e algemas; instalação de
dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros.”,
inclusive com a distribuição de quase 853.000 máscaras reutilizáveis a todos

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278340-42.2020.8.26.0000 -
Várzea Paulista
Impetrante: Marcos Kaue Rocha da Silva
Paciente: Paulo Cezar Pereira de Souza
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário
da 05a CJ da Comarca de Jundiaí
Voto no 19827
os custodiados e funcionários do sistema prisional.
Além disso, ressaltou a existência de, aos menos, um
profissional de saúde pertencente à SAP para pronto atendimento aos
sentenciados, além de convênios com equipes médicas dos municípios e que,
na ausência de equipe de saúde, os sentenciados podem ser atendidos pela
rede pública de saúde local, nos termos da Portaria Interministerial no 01,
entre as pastas dos Ministérios da Saúde e da Justiça, de 2 de janeiro de 2014.
E, ainda, esclareceu que desde o dia 15 de junho de
2020, o Governo do Estado iniciou o programa de testagem em massa de
populações vulneráveis – incluindo-se a população carcerária – e os
resultados apontaram que “Absolutamente TODOS que testaram positivo
(em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos, ao passo em
que aumentam a população imunizada.”, sem focos de contaminação da
doença no sistema prisional, de sorte que não se vê situação a ponto de
justificar o deferimento da ordem de ofício, tampouco violação a direito da
paciente.
No mais, repita-se, não há informações de que o
paciente esteja submetido a condição de risco, ou que não possa receber
eventual tratamento médico no estabelecimento prisional em que encontra-se
custodiado.
Diante desse quadro, apesar de a prisão antes da
sentença definitiva ser medida revestida de conhecida excepcionalidade, no
caso dos autos o Magistrado, em decisão suficientemente fundamentada,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278340-42.2020.8.26.0000 -
Várzea Paulista
Impetrante: Marcos Kaue Rocha da Silva
Paciente: Paulo Cezar Pereira de Souza
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário
da 05a CJ da Comarca de Jundiaí
Voto no 19827
ressaltou a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, de modo
que a prisão não se mostra ilegal ou arbitrária a ponto de justificar a
concessão da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR